Tribunal: STF
Processo: ARE 1476014
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS. HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO COM BASE NO VALOR DA HORA NORMAL DE TRABALHO, COM ACRÉSCIMO DE 50%. POSSIBILIDADE. JORNADA DE TRABALHO ALÉM DA CONTRATADA, QUE POSSIBILITA O PAGAMENTO CONFORME DETERMINADO NO ART. 7°, XVI, CRFB E ART. 78 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 29/2008. COMPROVADA A QUANTIDADE DE HORAS EXCEDENTES TRABALHADAS PELA PARTE AUTORA E PAGAMENTO A MENOR PELA ADMINISTRAÇÃO. JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Sobre o valor da condenação deverão incidir, desde a data em que a obrigação deveria ter sido cumprida, correção monetária calculada com base no IPCA-E e, a contar da citação, juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, consoante o art. 1º-F, acrescentado à Lei nº 9.494/1997, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa e/ou judicial, bem como se observando o limite do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, início da vigência da EC Nº 113/2021, a correção monetária deverá ser aplicada, uma única vez, até a data do efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do seu art. 3º, não mais havendo incidência de novos juros sobre as contas, tendo em vista que o índice a ser utilizado para fins de atualização será a referida taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente